Tribunal: CARF
Processo: 16682.720032/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720032/2020-95
ACÓRDÃO
1101-002.133 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
IRRF. FATO GERADOR. REMESSA AO EXTERIOR. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de hipótese de incidência de imposto de renda na fonte deve
ensejar a sua exoneração, quando não se comprova a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 26 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 14012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.133 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720032/2020-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, em face do Acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/RJO, que exonerou integralmente às exigências de CIDE, no valor de R$ 7.504.429,06 e de
IRRF, no valor de R$ 11.256.029,77, ambos acrescidos de multa de ofício (75%) e de encargos
moratórios.
A ação fiscal se deflagrou por meio de Representação da Ancine, conforme Ofício n°
28-E/2017-ANCINE/SFI/CFT (Anexo I às e-fls. 13743/13744), informando que a fiscalizada, apesar
de ter optado pela isenção do art. 39, X, da MP n° 2228-1/2001, não aplicou os 3%
correspondentes à CONDECINE em obras audiovisuais, que gerou lançamento daquela
contribuição controlado no Processo Administrativo Fiscal n° 16682.720031/2020-41.
Conforme descrito na Representação da Ancine citada, houve remessas que não
foram aplicados os 3% correspondentes à CONDECINE. Com os valores que deveriam ser aplicados
(3% de cada remessa), a fiscalização recompôs os valores das remessas, incluindo o IRRF, já que o
mesmo compõe a base de cálculo da CONDECINE.
Abaixo relacionam-se essas remessas:

A fiscalização constatou que, ao ser verificado na planilha “PLANILHA DOC 01”
(arquivo não paginável anexado à e-fls. 13720 entregue na 2a resposta ao TIF002), que nenhuma
das remessas informadas na Representação da Ancine se encontrava discriminada na referida
planilha, e como essa planilha teria sido com todas as remessas para o exterior realizadas pela
contribuinte, fica evidente que não houve recolhimentos do IRRF e da CIDE Remessas nessas
operações noticiadas.

Verificou-se que, além do IRRF e da CIDE, a CONDECINE deixou de ser recolhida,
sendo tratada no Processo Administrativo Fiscal n° 166682.720031/2020-41.

A defesa buscou demonstrar que houve uma interpretação equivocada daquele
ofício da Ancine, uma vez que: (i) as informações da Ancine dizem respeito ao mecanismo de
Fl. 14013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.133 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720032/2020-95
3
fomento do art. 3°-A da Lei n° 8.685/93 e não e do inciso X do art. 39 da M01” já2.228-1/01; (ii) o
art. 3°-A da Lei n° 8.685/93 trata de IRRF e estão demonstrados na “PLANILHA DOC 01 (arquivo
não paginável anexado à e-fls. 13720)”; (iii) todas as remessas ao exterior já estão demonstradas
na “PLANILHA DOC 01”; (iv) essas remessas ao exterior descritas na “PLANILHA DOC 01”já foram
tributadas pelo IRRF; (v) essas remessas ao exterior descritas na “PLANILHA DOC 01”já foram
objetos de autuação de CIDE controlada no PAF no 16682.720030/2020-04; (vi) os fatos geradores
objetos do lançamento não ocorreram nas datas indicadas pela fiscalização que se utilizou apenas
de presunção de sua ocorrência.
O julgamento de piso entendeu que o lançamento deveria ser integralmente
afastado, pois a tabela 6 apresentada pela recorrente, demonstra que os valores informados no
Ofício da Ancine guardam relação com os depósitos efetuados (e-fls. 13828/13838), as remessas
constantes da “PLANILHA DOC 01” (e-fls. 13720) e os recolhimentos de IRRF (e-fls. 13818/13827).
Valores, portanto, já tributados.
E, também, quanto à CIDE, as alegadas remessas que foram a base do lançamento
não são aquelas apresentadas na “PLANILHA DOC 01”, conforme consignado no TVF pela própria
fiscalização. Assim, as remessas ao exterior descritas na “PLANILHA DOC 01” não são bases de
cálculo para a CIDE lançada neste processo.
E, nesse contexto, aquelas remessas ao exterior descritas na “PLANILHA DOC 01” já
foram objeto de autuação de CIDE, sendo controlada no processo no 16682.720030/2020-04, que,
inclusive, já foi julgado.
Assim, não ficaram caracterizadas remessas ao exterior diversas daquelas
apresentadas na “PLANILHA DOC 01” e, diante de todo o exposto, não ficaram configurados nos
autos, fatos que ensejassem a constituição do crédito tributário relativos ao IRRF e CIDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de CIDE e IRRF, nos montantes
de R$ 7.504.429,06 e R$ 11.256.029,77, respectivamente.
Com relação à CIDE, foi proposto uma diligência e, por meio da Resolução no 1202-
000.003 do CARF, houve a conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para
que este processo fosse apartado em dois: um de IRRF e outro de Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) (fls. 13928/13932).
Fl. 14014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.133 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720032/2020-95
4
Assim, procedeu-se ao desmembramento dos valores referentes a CIDE para o
processo no 16682.720250/2025-34.
Cientificado em 20/03/2025 (fls. 13938/13941), o contribuinte apresentou
manifestação tempestiva, em 01/04/2025 (fls. 13942/14006), restando neste processo, o
montante de R$ 11.256.029,77 referente ao IRRF.
A Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de
reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Em que pese o valor exonerado na primeira instância estar acima do limite de
alçada ora vigente, quando apartado, o valor torna-se inferior ao limite de alçada.
No entanto, a inteligência da súmula atrai o valor exonerado total da primeira
instância, ou seja, superior ao limite do valor de alçada, o que compele o conhecimento do recurso
de ofício.
Passo à análise do mérito.
Quanto ao IRRF, a Súmula CARF n° 158 esclarece que:
“O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
-CIDE de que trata a Lei n° 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido”.
Ademais, a Lei n° 8.685/93, com objetivo de fomentar a atividade audiovisual
brasileira, previu diversos benefícios fiscais para o setor, entre eles, aquele previsto em seu art. 3°-
A, incluído pela Lei n° 11.437, de 2006:
“Art. 3°-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no
desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira de
Fl. 14015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.133 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720032/2020-95
5
longa-metragem de produção independente e na coprodução de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de
curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries. (..-)”
Neste caso, há uma certa confusão na aplicação do dispositivo pela autoridade fiscal
entre o art. 39, inciso X, da MP n° 2.228-1/2001 com a do art. 3°-A da Lei n° 8.685, de 20.07.1993,
que trata do IRRF sobre remessas ao exterior.
A despeito da semelhança, são benefícios fiscais diversos, instituídos por
dispositivos legais distintos e, inclusive, regulamentados, no período autuado, por atos normativos
específicos expedidos pela Ancine: a IN n° 46/05, citada no TVF, tratou da isenção prevista no art.
39, inciso X, da MP n° 2.228-1/01 (isenção da CONDECINE); enquanto a IN Ancine n° 76/08,
regulamentou o benefício fiscal do art. 3°-A da Lei n° 8.685/93 (referente ao IRRF).
Tal fato é retratado, sinteticamente, por meio da tabela a seguir:

Cumpre esclarecer, que que as informações contidas no Anexo do ofício da
ANCINE, refere-se, na verdade, a depósitos equivalentes a 70% do IRRF incidente sobre as
remessas por ela efetuadas no ano de 2015, cujos beneficiários estrangeiros (contribuintes do
IRRF) optaram pela fruição do benefício fiscal previsto no art. 3°-A da Lei n° 8.685/93.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso de ofício, mantendo o
cancelamento integral da exigência formalizada no auto de infração.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 14016
DF CARF MF
Original